Tribunal: TJPA
Processo: 0810854-82.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810854-82.2025.8.14.0000

PACIENTE: JANAINA SILVA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. MULHER PRESA PREVENTIVAMENTE. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA, GRAVE AMEAÇA OU SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. REQUISITOS DO ART. 318-A DO CPP PREENCHIDOS. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de JANAINA SILVA MARTINS, presa preventivamente, com pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, sob a alegação de que a paciente é mãe de três filhos, dois deles com idade inferior a doze anos. O juízo de origem indeferiu a substituição, invocando a suposta situação excepcionalíssima e a gravidade dos delitos imputados (estelionato, associação criminosa e lavagem de capitais). A impetração sustenta a ilegalidade da manutenção da prisão à luz dos arts. 318, V, e 318-A, do CPP, bem como do precedente fixado no HC Coletivo nº 143.641/SP, do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em favor de mulher mãe de crianças menores de 12 anos, à luz do art. 318-A do CPP e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 318, V, do CPP, com redação dada pela Lei nº 13.257/2016, e o art. 318-A, incluído pela Lei nº 13.769/2018, preveem a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante ou responsável por criança de até 12 anos incompletos, desde que ausentes as hipóteses legais de vedação.

A paciente é mãe de dois filhos com idade inferior a 12 anos e comprovou documentalmente tal condição; os crimes a ela imputados não envolvem violência ou grave ameaça, tampouco têm como vítimas seus descendentes; ademais, inexiste registro de antecedentes criminais.

A reiteração delitiva, apontada pelo juízo coator como situação excepcionalíssima, não foi acompanhada de elementos concretos que demonstrem, no caso específico da paciente, a inadequação da substituição da prisão preventiva, não se mostrando suficiente para afastar os requisitos legais e constitucionais para a concessão da prisão domiciliar.

O constrangimento ilegal se caracteriza diante da presença dos requisitos do art. 318-A do CPP e da ausência de impedimentos legais ou justificativas idôneas para a manutenção da custódia cautelar em regime fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida para substituir por prisão domiciliar com monitoração eletrônica e fixação da
medida cautelar cumulativa, a proibição de acesso a quaisquer endereços eletrônicos na rede mundial de computadores, inclusive por meio de smartphones, redes sociais, aplicativos de mensagens ou qualquer outra plataforma digital,
consideradas as circunstâncias concretas do fato, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
:

A mulher presa preventivamente que seja mãe de criança menor de 12 anos tem direito à substituição da prisão por domiciliar, desde que não tenha praticado crime com violência ou grave ameaça, nem contra seu descendente, e inexistindo situação excepcionalíssima devidamente fundamentada que justifique a manutenção da custódia.

A reiteração delitiva, por si só, não configura situação excepcionalíssima quando não demonstrada a inadequação da prisão domiciliar no caso concreto.

A ausência de antecedentes criminais e a natureza não violenta dos crimes imputados reforçam a adequação da prisão domiciliar com medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, II e § 4º; 318, V; 318-A. Resolução CNJ nº 412/2021, art. 4º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC nº 808.383/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, T6, j. 05.03.2024, DJe 18.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e concessão da ordem, nos termos do voto do Relator.

21ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, em formato presencial realizada no dia 07 de julho de 2025.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Themystocles Ney de Azevedo de Figueiredo, OAB/MT 13.655, em favor de Janaina Silva Martins, contra ato do Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA, no bojo do Processo n.º 0809043-82.2024.8.14.0401.

A paciente encontra-se presa e teve indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, apesar de ser mãe de três filhos menores, dois deles com idade inferior a 12 anos.

A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta na decisão que negou a substituição, notadamente diante de parecer favorável do Ministério Público, e alega que não se verifica hipótese de violência, grave ameaça ou situação excepcionalíssima, conforme exigência fixada pelo STF no HC coletivo n.º 143.641/SP.

Requer a concessão liminar da ordem para que a paciente seja colocada em prisão domiciliar, com a imposição de medidas cautelares diversas. E, no mérito, a concessão da ordem.

Coube-me a relatoria por prevenção.

Em decisão (
Num. 27320865), a Des. Rosi Maria Farias indeferiu o pedido liminar por ausência dos requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações (Num. 27434412).

Em parecer (Num. 27485031), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

O cerne da impetração do presente
habeas corpus
reside na alegação da ilegalidade da decisão que indeferiu o pedido de substituição por prisão domiciliar, eis que a paciente é mãe de menor de 12 anos.

Em análise dos autos, verifico que em decisão (Num. 27254506), o juízo coator indeferiu o pedido de revogação preventiva, nos seguintes termos:

Quanto aos pedidos de substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, apresentados no Id. 143501890, no Id. 143615731 e no Id. 143697194, não desconheço o novel entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, no qual concedeu a ordem às presas preventivamente, mães de crianças, nos termos do art. 2º do ECA.

Todavia, a ordem emanada previu três situações de exceção à sua abrangência, descritas no voto condutor do acórdão, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas.

Posteriormente, sobreveio a publicação da Lei nº 13.769/2018, que acrescentou o art. 318-A ao Código de Processo Penal.

Verifica-se que a inovação da lei processual positivou o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, e, não obstante tenha elencado apenas duas exceções à concessão da prisão domiciliar, é certo que seu cabimento deve ser analisado caso a caso, devendo prevalecer o que restou decidido pela Suprema Corte nas questões não abrangidas pela nova legislação.

Assim, a ausência de previsão expressa de outras situações que obstem a concessão da prisão domiciliar não impede a atuação do julgador no sentido de negar a benesse quando constatada situação excepcionalíssima que revele a inadequação da medida, como na espécie.

Quanto à prisão domiciliar, anote-se que a simples existência de filho menor de 12 anos de idade não propicia, de modo automático, o deferimento do pedido, mormente porque não se depara com direito subjetivo da pessoa presa, cuidando-se, sim, de faculdade conferida ao magistrado, a ser avaliada de acordo com o caso concreto.

Dentre as situações consideradas excepcionalíssimas pelos Tribunais Superiores, de modo a justificar o indeferimento da prisão domiciliar, está, a reiteração do agente na prática delitiva.

Consoante narrado alhures, outra medida cautelar diversa do cárcere não se mostra útil ao caso em apuração, haja vista que as requerentes são contumazes na prática de delitos executados pelo meio virtual, com âmbito de atuação em todo o território nacional, a denotar que a manutenção de suas segregações cautelares se mostra necessária não só para a garantia da ordem pública, mas como também para a aplicação da lei penal.

(...)

No mais, vale destacar que os crimes pelos quais as requerentes são investigadas são graves (estelionato, associação criminosa e lavagem de capitais) e reforçados pela postura contumaz das representadas, que no momento se mostram desmerecedoras da substituição.

Desta feita, não se verifica o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela lei para a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, bem como se constata a existência de situação excepcionalíssima apta a impedir a conversão.

Destaque-se, que a custódia preventiva não constitui antecipação da pena, nem se tem com ela qualquer violação do princípio da presunção de inocência, pois o ato constritivo de liberdade está devidamente fundamentado, consoante a legislação disciplinadora e autorizadora da segregação cautelar.

Nesse diapasão, considero que a prisão sub examen está em harmonia com a ideia de proporcionalidade, ou seja, a situação do caso concreto demonstrou ser necessária e razoável a cautelar ora questionada, sem atrito com os preceitos constitucionais.

(...)

Ante todo o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação de prisão preventiva e de substituição por prisão domiciliar, formulados em favor de JANAINA SILVA MARTINS, ANA CLAUDIA DIAS CAMPOS, WEDSARA MARTINS DA SILVA DE OLIVEIRA e JESSICA MAYRA CAMPOS CORTELACCI, ratificando-se todos os fundamentos da decisão que decretou as prisões preventivas.

A prisão domiciliar configura modalidade de medida cautelar substitutiva prevista no ordenamento jurídico pátrio, admissível em hipóteses específicas delineadas no artigo 318 do Código de Processo Penal. Dentre tais hipóteses, sobressai a possibilidade de concessão desse benefício à mulher que seja mãe de criança com até doze anos de idade incompletos, consoante disposto no inciso V do referido dispositivo, reforçado pelo artigo 318-A, que consagra a diretriz protetiva do melhor interesse da criança.

Todavia, a mera condição de maternidade, por si só, não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Impõe-se a análise da adequação à norma legal, vedada a concessão do benefício nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, ou quando o delito tiver sido cometido contra o próprio descendente ou pessoa sob cuidados da investigada. Cito jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR . MÃE DE CRIANÇA MENOR DE DOZE ANOS DE IDADE. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO DESPROVIDO . 1.
Embora a segregação processual esteja devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, independentemente das razões que fundaram a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo (HC n. 143.641/SP, Rel . Ministro RICARDO LEWANDOWSKI) para garantir a prisão domiciliar às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de doze anos de idade ou portadoras de necessidades especiais. 2. Na hipótese dos autos, a despeito da conjuntura narrada, é devida a concessão de prisão domiciliar, pois a Agravada é genitora de criança menor de 12 (doze) anos de idade, o crime não foi cometido com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa e a vítima do delito não é sua descendente, preenchendo, portanto, os requisitos legais para a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal e do mencionado precedente do Supremo Tribunal Federal
. 3. A gravidade dos crimes perpetrados pela organização criminosa integrada pela Agravada não configura situação excepcionalíssima para obstar a substituição da prisão preventiva para a custódia domiciliar. 4. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 808383 SP 2023/0080464-5, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 05/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2024)

No caso sub examine, restou documentalmente comprovado que a paciente é mãe de três filhos, sendo dois deles com idade inferior a doze anos, conforme certidões de nascimento acostadas aos autos (Num. 27254505 – págs. 3/4). A certidão de antecedentes criminais revela-se desprovida de registros (Num. 27254503 – pág. 139), e os delitos investigados — estelionato majorado e associação criminosa (arts. 171, §2º-A, e 288, caput, ambos do Código Penal) — não se revestem de violência ou grave ameaça, tampouco possuem como vítimas os descendentes da paciente.

Diante desse panorama, evidencia-se situação de constrangimento ilegal, porquanto presentes os requisitos legais autorizadores da mitigação da medida extrema, sendo juridicamente cabível a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar.

À luz do exposto, impõe-se, como consectário da ordem constitucional de proteção à infância e do princípio da proporcionalidade, a concessão da ordem para substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento nos artigos 318, inciso V, e 318-A, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, divergindo do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente habeas corpus e
CONCEDO A ORDEM
para determinar a substituição da prisão preventiva imposta à paciente
JANAINA SILVA MARTINS
pela prisão
domiciliar, com monitoração eletrônica
, nos autos da ação penal nº 0809043-82.2024.8.14.0401. Fixo, ainda,
como medida cautelar cumulativa, a proibição de acesso a quaisquer endereços eletrônicos na rede mundial de computadores, inclusive por meio de smartphones, redes sociais, aplicativos de mensagens ou qualquer outra plataforma digital,
consideradas as circunstâncias concretas do fato, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal e outra que o juízo de origem entender cabíveis.

A medida ora deferida subsistirá enquanto não sobrevier novo título prisional ou decisão fundamentada do juízo de origem, facultando-se, em caso de descumprimento das condições impostas, a decretação da prisão preventiva, nos termos do § 4º do art. 282 do CPP. Ressalva-se, ainda, a hipótese de existência de outros decretos de prisão que justifiquem a manutenção da custódia.

A monitoração eletrônica deverá ocorrer nos limites do domicílio da paciente, pelo prazo inicial de 180 (cento e oitenta) dias, devendo ser reavaliada no prazo de 90 (noventa) dias, na forma do art. 4º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 412/2021
.

CADASTRE junto ao sistema BNMP,
o alvará de soltura da paciente
JANAINA SILVA MARTINS
,
brasileira, inscrito no CPF 018.166.731-29, nascido em 23/06/1997, filha de Luiza de Fatima da Silva Martins, residente em Rua a Rua 129, Quadra 137, nº 17, bairro Tijucal, Cuiabá/MT, para que seja posta em liberdade, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer presa.

É como voto.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 07/07/2025